Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    ROSMARA DO ROCIO RODRIGUES, já qualificada nos presentes autos, requereu a RETIRADA de seu equipamento de monitoramento eletrônico (petição STF nº 58.977/2023) para que possa se submeter a procedimento cirúrgico. 



    Sustenta que necessita “fazer uma cirurgia de histerectomia total”, razão pela qual requereu autorização para “retirada da tornozeleira eletrônica, para que a requerente possa realizar o procedimento cirúrgico”.



    Foram anexadas à petição: (a) autorização do procedimento cirúrgico pelo plano de saúde UNIMED; (b) avaliação pré-anestésica, firmada pelo médico anestesiologista FERNANDO HENRIQUE NAGATA, CRM-SC 16.149; (c) laudo médico de resultado de exame de ecografia transvaginal, firmado por Gilherme F. de Campos, CRM 14.447; (d) avaliação cardiológica pré-operatória firmada por Carlos Alberto Beltrami, CRM 4.989; (e) cartão com indicação da data da cirurgia; e (f) cópia de solicitação de avaliação pré-cirúrgica firmada pelo médico ginecologista Jean Benq Shreiner Lucht, CRM 5.457.



    É o Relatório. DECIDO.



    Verifico pelos documentos juntados que, de fato, a requerente se submeterá a uma cirurgia de histerictomia total, indicando, inclusive, a data de realização do procedimento.



    Dessa forma, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e autorizo a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico, durante o período estritamente necessário para a realização do procedimento cirúrgico.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da cirurgia, marcada para o dia 14/6/2023, como requerido. Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul/SC para conhecimento e providências de retirada e recolocação do monitoramento como determinado.



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO.



    Dê-se ciência à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente